Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-56.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - Alegação do autor de que foi induzido em erro quando da celebração do contrato, em razão da promessa de contemplação ágil realizada pelo preposto da ré - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento - Elementos dos autos que indicam que o autor possuía ciência do funcionamento do sistema de consórcio e da

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - Alegação do autor de que foi induzido em erro quando da celebração do contrato, em razão da promessa de contemplação ágil realizada pelo preposto da ré - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento - Elementos dos autos que indicam que o autor possuía ciência do funcionamento do sistema de consórcio e da previsão de inexistência de garantia de contemplação – Ausência de provas que demonstrassem, com segurança, a existência de promessa de contemplação – Ainda que assim não fosse, as mensagens trocadas entre as partes denotam que tanto o autor quanto o preposto da ré, que não pode ser considerado terceiro, agiram com dolo, com intuito de burlar as regras impostas aos demais consorciados – Impossibilidade de alegação de dolo para a anular o negócio ou reclamar indenização (CC, arts. 149 e 150) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.